Tribunal: TJDFT
Processo: 0726515-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726515-61.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA, ÍTALO MACIEL MAGALHÃES AGRAVADOS: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, EMYLZE DE AMORIM BARBOSA, AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, AYLTON LEMOS DE AZEVEDO e KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA contra a decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. As agravadas VERTICAL ENGENHARIA LTDA – ME e EMYLZE DE AMORIM BARBOSA apresentaram contrarrazões aos apelos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026